Tribunal: STF
Processo: ARE 1482226
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. SUPRESSÃO DO ÓBICE PARA EXAME DA INSURGÊNCIA. JULGAMENTO PELO STJ DO RECURSO ESPECIAL N. 1.391.198/RS. POSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS.ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA DA POUPADORA, PORQUANTO NÃO PERTENCERIA AOS QUADROS DA ASSOCIAÇÃO AUTORA DA AÇÃO COLETIVA. PREFALADA NULIDADE DO TÍTULO, POR EXTRAPOLAROS LIMITES DA JURISDIÇÃO COMPETENTE PARA SUA EXECUÇÃO. ASSENTO INTERPRETATIVO FIRMADO NO ARESTO DA CORTE CIDADÃ PELA REJEIÇÃO DAS ALUDIDAS TESES. PREFACIAIS, PORTANTO, AFASTADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSURGÊNCIA NO SENTIDO DE QUE A OBRIGAÇÃO É EXCLUSIVA DO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A. INSUBSISTÊNCIA. INCONTESTE SUCESSÃO DESTE PELO HSBC BANK BRASIL S/A. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE EVIDENCIADA. PRELIMINAR RECHAÇADA.DEFENDIDA A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO FACE APRÉVIA E INDISPENSÁVEL LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATURA SER REALIZADA POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. "No vertente, o título exequendo reconheceu aos poupadores direito a receber a diferença existente entre o índice apurado em janeiro de 1989 e o creditado na caderneta de poupança. Disso resulta que basta restar provado o saldo e o valor do que foi creditado para, por simples cálculo aritmético, encontrar-se o valor devido, pois é a hipótese típica do art. 475-B, e seus §§, do CPC". [...] (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2014.035705-0, de Pomerode, rel. Des. Paulo Roberto Camargo Costa, j. 21/08/2014).PRESCRIÇÃO DAS DIFERENÇAS INFLACIONÁRIAS. PREJUDICIAL NÃO VENTILADA NA DEMAND APRECEDENTE À FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. INDUVIDOSA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. HIGIDEZ DA PRETENSÃO.ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO OBJURGADA SERIA EXTRA PETITA, PORQUANTO RECONHECIDO O DIREITO A EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE COMPETÊNCIAS NÃO POSTULADAS NA INICIAL. INSUBSISTÊNCIA. REPARAÇÃO INFLACIONÁRIA RESTRITA AOS MESES VERTIDOS NA EXORDIAL. ENTENDIMENTO DESTA CORTE, ADEMAIS, DE QUE A REPARAÇÃO É DEVIDA COMO SE O IMPORTE ESTIVESSE O TEMPO TODO DEPOSITADO, INDEPENDENTEMENTE DO ENCERRAMENTO DA CONTA.ALTERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DECORREÇÃO MONETÁRIA NÃO FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE PRETÓRIO, DE QUE A RECOMPOSIÇÃO DO PODER DECOMPRA DA MOEDA DEVE CORRESPONDER AOS PERCENTUAIS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS NOS MESES DEFASADOS. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS COGENTES PARA AS COMPETÊNCIAS DOS MESES DE MARÇO A MAIO DE 1990 E FEVEREIRODE 1991.OBJETIVADA REDEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA A DATA DA INTIMAÇÃO ACERCA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. ACOLHIMENTO QUE RESULTARIA EM MAIOR PREJUÍZO AO TITULAR DO CRÉDITO, JÁ PRIVADO DE USUFRUIR DA PECÚNIA DESDE A DATA DA INDEVIDA APROPRIAÇÃO. ENCARGO QUE INCIDE APARTIR DA CITAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSENTO INTERPRETATIVO FIRMADO POR OCASIÃODO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N° 1.370.899/SP. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDOAPENAS EM PARTE E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXI; 93, IX; 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 901963 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 848), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 04/11/2015.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente